Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709420-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA RECORRIDO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ORIGEM DOS DÉBITOS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – A realização de perícia técnica destinada ao levantamento da origem dos débitos constantes do termo de confissão de dívida, o qual é objeto da execução, não autoriza a exclusão de valores pela Perita Judicial, e o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo a quo representa violação aos arts. 93, inc. IX, da CF e 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. II – Apelação da embargada-exequente provida. Apelação da embargante-executada prejudicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 505, 507, 1.009 e 1.015, todos do CPC, defendendo ser equivocada a decisão reconhecendo a nulidade do feito por cerceamento de defesa, afirmando que teria sido franqueada a oportunidade de complementação do laudo pericial à parte contrária, mas que, na realidade, a questão estaria preclusa em razão da inércia da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à mencionada violação aos artigos 223, 505, 507, 1.009 e 1.015, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do laudo pericial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o julgamento da Corte Superior: “Na hipótese, verifica-se que a Corte de origem fundamentou o acórdão vergastado essencialmente na análise do conjunto fático e probatório que instrui os autos, no que as pretensões recursais, que objetivam à revisão de juízo sobre aptidão das provas a embasar o crédito perseguido, bem como à caracterização de suposto cerceamento de defesa e irregularidades do laudo pericial, exarado pelas instâncias ordinárias, implicaria o revolvimento de fatos e provas para que fosse acolhida. Com efeito, para se concluir de modo diverso e amparar as pretensões deduzidas, com a consequente inversão do resultado do julgamento, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado consoante teor da Súmula n. 7/STJ. (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).” (AgInt no AREsp n. 2.161.028/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009